Tribunal: TJDFT
Processo: 0755111-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755111-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MORADA DOS NOBRES, SEBASTIAO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 256464746), proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES em face de SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, afastando a alegação de novação, e admitindo a penhora do imóvel que permanece sob sua propriedade, por o considerar a natureza propter rem da dívida, embora a recorrente não tenha integrado a relação processual. Em suas razões (ID 79460852), a agravante afirma que o cumprimento de sentença decorre de acordo firmado entre o Condomínio e o possuidor Sebastião Alves de Sousa, não cumprido por este. Aduz que, após tentativas frustradas de cobrança, o Juízo a quo inicialmente indeferiu a penhora dos direitos possessórios, mas posteriormente deferiu a penhora da integralidade do imóvel. Intimada como proprietária registral, a agravante apresentou impugnação, alegando (i) novação, pois o acordo firmado entre os agravados, e homologado judicialmente, teria modificado a natureza da dívida e do objeto do cumprimento; (ii) natureza associativa das taxas cobradas, sem caráter propter rem, dada a irregularidade do condomínio; (iii) responsabilidade exclusiva do possuidor, por se tratar de condomínio de fato. A agravante reconhece que ainda detém a propriedade, embora tenha tentado transferi-la ao possuidor sem êxito. Ressalta que não participou do acordo, não anuiu às penalidades nele previstas e não deu causa ao inadimplemento, mas seu patrimônio está sendo constrito para satisfazer dívida alheia, que possui natureza obrigacional pessoal e associativa, jamais condominial. Afirma que tal medida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), pois presume responsabilidade solidária inexistente. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade e revogar a penhora de 100% do imóvel situado no Condomínio Morada dos Nobres, Quadra 17, Lote no 14, matrícula no 19044 do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 79461907). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha requerido a antecipação da tutela recursal, a análise do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC) evidencia que se busca, em verdade, a concessão de efeito suspensivo. Por entender que esta modalidade melhor se amolda à pretensão deduzida, aplica-se o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, de modo que o pedido será apreciado como tutela antecipatória. Nesta etapa do processamento do agravo de instrumento, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No tocante à probabilidade do direito, mediante análise sumária da controvérsia, vislumbra-se plausibilidade nos argumentos da parte agravante. Com efeito, as questões relacionadas à natureza jurídica da dívida cobrada pelo Condomínio do possuidor Sebastião Alves de Sousa e à ocorrência de novação serão melhor aferidas após o resguardo do contraditório e da ampla defesa nesta instância recursal. Contudo, é relevante destacar que, embora as contribuições condominiais, em regra, possuam natureza propter rem, tal característica não subsiste quando ocorre novação objetiva, por meio de instrumento particular de confissão de dívida. Nessa hipótese, conforme dispõe o art. 360, I, do Código Civil, a obrigação anterior é extinta e substituída por nova obrigação, com conteúdo e condições distintas, assumida pessoalmente pelo devedor que a novou. Assim, a partir da análise dos elementos de convicção despontados nos autos de origem, há indícios de que a dívida originária foi substituída por obrigação pessoal decorrente do acordo homologado, afastando a presunção de responsabilidade do proprietário registral que não participou daquela avença. De mais a mais, denota-se que a constrição sobre bem de terceiro estranho ao processo, sem sua anuência, aparenta violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), além de afrontar a regra segundo a qual a execução deve se dirigir contra o devedor da obrigação (art. 779 do CPC). Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se extrai da rejeição da impugnação e da determinação de prosseguimento da execução, com intimação da parte exequente para manifestação sobre a planilha de débito (ID 245818128). A manutenção da penhora sobre bem de terceiro, nos moldes determinados pelo Juízo a quo, pode gerar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Diante de todo o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator